Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712990-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: ANA ZULEIDE MENDANHA SANTOS ROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, i8nciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não deve ser conhecido do agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão atacada (princípio da dialeticidade), de acordo com o art. 1.021, § 1o, CPC c/c art. 932, III, CPC. 2. Agravo interno não conhecido O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil, 7o e 10, parágrafo único do Decreto-Lei 4.751/200, afirmando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da causa; b) artigo 932, inciso III, do CPC, sob o argumento de que o agravo de instrumento é o recurso correto, pois atende a necessidade de revisão da decisão que ponderou pela manutenção do cerceamento de defesa, diante da rejeição da prova pericial pugnada nos autos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 485, inciso VI, do Código Civil e 17 do Código de Processo Civil, 7o e 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 4.751/2003, porque “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF).” (AgInt no AREsp 1630011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 932, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora decidiu a questão em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES, DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA MENSAL ARBITRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO. (...) omissis 2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1642591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020) Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003